Tribunal: TJDFT
Processo: 0706542-38.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706542-38.2021.8.07.0017 RECORRENTE: LIVIO ALESSANDRO GOMES ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. STALKING. PERSEGUIÇÃO MAJORADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARTIGO 147-A, § 1o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA. ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. PERSEGUIÇÃO MAJORADA. BIS IN IDEM. DECOTE. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 1 ano, 2 meses e 5 dias de reclusão, no regime inicial aberto, além de 75 dias-multa, por infração ao disposto no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e a redução do valor fixado a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há três questões em discussão: (i) analisar se a conduta é típica e se há provas suficientes para a condenação; (ii) verificar se é possível a aplicação da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, na hipótese de perseguição majorada; (iii) avaliar a condenação pelo pagamento de indenização por danos morais e a correção do valor fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime de perseguição se restou comprovada a tipicidade do crime, diante da prática reiterada da conduta, demonstrada pelos elementos de prova colhidos na fase inquisitorial e em Juízo. 2. O artigo 155, do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz não pode fundamentar a decisão, exclusivamente, em elementos informativos, colhidos na fase de investigação. Na hipótese, não restou configurada violação ao dispositivo legal, pois, além da palavra da vítima, firme e segura quanto aos fatos imputados ao réu, a prática do crime foi comprovada pelos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e pelas mensagens encaminhadas pelo réu, bem como pelo depoimento do atual companheiro da vítima, ouvido em Juízo como informante. 3. A agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, tem aplicação subsidiária, ou seja, não tem incidência quando o tipo penal incriminador a prevê, de qualquer modo, no seu preceito descritivo, como no caso do crime de perseguição na forma majorada. 4. Deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização e o quantum fixado, que se revela adequado e proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação parcialmente provida. Tese de julgamento: 6. Se o tipo penal incriminador prevê, de qualquer modo, no seu preceito descritivo, a condição de caráter pessoal - gênero feminino -, é incabível a incidência da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, sob pena de bis in idem. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 61, inciso II, alínea f, e 147-A, § 1o, inciso II; Código de Processo Penal, artigo 155. O recorrente aponta violação aos artigos 155, e 386, inciso VII, ambos do CPP, e 147-A do Código Penal, alegando, em suma, a insuficiência de provas para a condenação, bem como a atipicidade da conduta. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO MUNIZ LAGO, OAB/DF 40.179. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155, e 386, inciso VII, ambos do CPP, e 147-A do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora concluiu pela suficiência de provas para a condenação com base nas seguintes assertivas: As declarações da vítima foram confirmadas ainda na fase inquisitorial pelo seu atual companheiro, Francisco Carlos e pela sua mãe, Nidalva, (IDs 67797480 e 67797488), bem como pelas mídias apresentadas pela vítima, que comprovam o envio de mensagens e a realização de ligações pelo apelante. Em Juízo, a vítima confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial e narrou os diversos momentos em que foi perseguida pelo apelante, que se intensificaram quando ela iniciou um novo relacionamento. (ID 69036476); ao contrário do que afirma a Defesa, pelo que consta do caderno processual, restou cabalmente demonstrada a reiteração da conduta e a sua tipicidade, não havendo que falar em absolvição. Não há que falar em conduta episódica e em situação isolada, pois a perseguição levada a efeito pelo apelante perdurou por quase um ano e foi tão intensa que causou à vítima enorme perturbação, tanto que, não vendo alternativa, procurou ajuda, denunciando o apelante e pleiteando medidas protetivas, que foram deferidas pela decisão de ID 67797495. (ID 69036476). Assim, a tese recursal demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017